Tribunal: TJBA
Processo: 8029676-02.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8029676-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

REU: MUNICIPIO DE ITAMBE e CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Advogado(s): JULIANA BARROS ALVES BRASIL (OAB:BA16618), JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO (OAB:BA11753)

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS DE ITAMBÉ. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL SEM PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 25, § 1º, CF/88, AO ART. 113, ADCT, DA CF/88 E AOS ARTS. 11, 55 E 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA E INEQUÍVOCA DO VÍCIO APONTADO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia em face de 13 (treze) leis municipais de Itambé que implicaram em aumento de despesa com pessoal, alegando ofensa aos arts. 25, §1º, e 113, do ADCT da CF/88, bem como aos artigos 11, 55 e 162, da Constituição Estadual. A Parte Autora sustenta inconstitucionalidade formal por modificação do regime remuneratório de servidores sem prévia avaliação do impacto orçamentário. A Câmara Municipal de Itambé sustentou a higidez do processo legislativo e manifestou-se pela constitucionalidade formal das leis, alegando que observou sua função institucional de tramitar e votar a matéria enviada pelo então Prefeito. A Procuradoria Geral do Estado sugeriu a necessidade de apresentação de dados objetivos para comprovação da inconstitucionalidade formal das leis impugnadas e se posicionou no sentido da improcedência da ação proposta, na medida em que não houve demonstração cabal do vício formal apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se restou demonstrado vício formal no processo legislativo das 13 (treze) leis municipais que resultaram em aumento de despesa com pessoal, por ausência de prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pretensão de declaração de inconstitucionalidade formal baseia-se essencialmente na afirmação unilateral do atual Chefe do Poder Executivo sobre supostos vícios ocorridos na gestão do Prefeito anterior, constituindo perspectiva unilateral que subsidiou a documentação apresentada como lastro da demanda. 4. Existe verdadeira controvérsia sobre como se deu o processo legislativo, restando duvidosa e não esclarecida a existência de prévio estudo sobre o impacto financeiro e orçamentário do aumento das despesas com pessoal, especialmente considerando que os documentos da tramitação não foram localizados. 5. A narrativa apresentada como meio de prova é passível de questionamento, pois não se afigura verossímil a descrição isolada sobre fatos ocorridos na gestão de outro Prefeito, principalmente quando extraviados os documentos que conteriam a memória dos acontecimentos. 6. Vigora no direito brasileiro o postulado da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, o que implica plena validade das normas enquanto não houver declaração formal em contrário. 7. Para aferição do vício no processo legislativo é imprescindível a apresentação de dados objetivos, devidamente documentados e isentos de controvérsia, que revelem o desatendimento das exigências constitucionais, o que não ocorreu no presente caso. 8. Os tribunais não devem considerar inconstitucional um ato, a menos que a contrariedade à Constituição seja clara, completa e inequívoca, não restando demonstrada de forma segura e incontestável a inconstitucionalidade formal das leis municipais impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade formal de leis por vício no processo legislativo exige prova objetiva, documentada e isenta de controvérsia do desatendimento às exigências constitucionais. 2. A afirmação unilateral de gestor público sobre vícios ocorridos em gestão anterior, sem comprovação documental adequada, não constitui prova suficiente para afastar a presunção de constitucionalidade das leis."

DISPOSI
TIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, arts. 25, §1º, e 113 do ADCT; Constituição do Estado da Bahia, arts. 11, 55 e 162; Lei Complementar n. 101/2000.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STF, ARE 1438668 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8029676-02.2024.8.05.0000, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, em face de Leis do Município de Itambé/BA.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a ação, nos termos do voto.